Tribunal: TJES
Processo: 5000801-03.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-03.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MICHAEL CARVALHO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000801-03.2023.8.08.0040

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
MICHAEL CARVALHO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. CONSUMIDOR AUSENTE.
ENVIO DE DÉBITO RELACIONADO A OUTRA UNIDADE DE CONSUMO. ANULAÇÃO DO ACORDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação movida por
MICHAEL CARVALHO DA SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, através da qual alega que
é titular da unidade consumidora nº 160347631 e que recebeu um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) destinado a outra pessoa (Sr. Setimio Barbosa de Souza). Ao questionar a ré, foi informado do erro, mas, sem seu conhecimento, um novo TOI foi emitido em seu nome, gerando o débito de R$16.395,54. O autor não teve oportunidade de defesa e, sob ameaça de corte de energia, foi coagido a firmar um acordo, para pagamento do valor em 48 parcelas de R$430,71. Busca a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores pagos em relação ao acordo e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
14243537
, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14243534
), no mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular,
possibilitando a cobrança
da dívida
. Aduz que não há que se falar em danos morais, assim como que os valores pagos pelo autor não devem ser devolvidos. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14243522
) dispôs que:
“
Pelo exposto, sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, ratificando assim a liminar outrora deferida, para: i) ANULAR o Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 9549504 (id 34085749), e, consequentemente, DECLARAR inexistente o débito dele decorrente, no valor de R$19.190,13 (dezenove mil e cento e noventa reais e treze centavos), consoante id 34086153; ii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento em dobro, a título de repetição de indébito, do valor de R$1.722,84 (um mil e setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros. Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
14243504
) anota expressamente que o consumidor não acompanhou a inspeção e p
or não se encontrar no local, não há
que se falar em sua participação no procedimento
. P
ortanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido
sem a possibilidade de participação do consumidor
é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Diante do exposto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser
objeto de acordo, devendo os valores pagos pelo autor serem devolvidos, em dobro.

A espelho do indicado na sentença guerreada, o procedimento foi realizado em 24 de junho de 2022 e o comprovante de entrega consta a data de 17 de fevereiro de 2023, destinado para terceiro estranho à relação entre as partes. Assim, ressalto a série de erros na conduta da requerida, que evidenciam a má prestação dos seus serviços, onerando, indevidamente, o consumidor.

Por fim, verifico que a recorrente pugna pelo afastamento da indenização por danos morais ou a minoração do
quantum
indenizatório. Entretanto, o magistrado
a quo
sequer a condenou nesta rubrica, posto que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sobre
o valor da condenação, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)